Tribunal: CARF
Processo: 10314.000045/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000045/2006-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/07/2002 a 27/05/2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA.
REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico
a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento
fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao
"lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este instituto,
mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos (cf. Acórdão n° 3301-007.535).
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, se o importador não classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000045/2006-06
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000045/2006-06

Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 28/12/2005, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência do Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescidos de juros de mora, multa
proporcional passível de redução, multa proporcional não passível de redução, multa
proporcional ao valor aduaneiro, no valor de R$1.920.445,79, em face dos fatos a
seguir descritos.
• A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio das
Declarações de Importação relacionadas no como do Auto de Infração, CARTUCHO
DE TONER PARA IMPRESSÃO A LASER, recebendo classificação tarifária no
código NCM 8473.30.22 com incidência da alíquota de 1,5 % para o Imposto de
Importação e da alíquota de 10% para o Imposto de Produtos Industrializados, ou no
código NCM 8473.30.27 com incidência da alíquota de 0% (zero) para o Imposto de
Importação e da alíquota de 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
• Em ato de revisão aduaneira, com base no Alerta COANA sobre a Solução de
Divergência n° 07/03, de 07 de novembro de 2003, foi apurado que a classificação
tarifária correta para a mercadoria importada seria na posição NCM 8471.30.29, com
incidência da alíquota de 12 % para o Imposto de Importação e da alíquota de 10%
para o Imposto de Produtos Industrializados;
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em
27/01/2006 (fls. 91-verso), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente
na forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 24/02/2006, de fls. 95 a 103,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou
resumidamente que:
A impugnante realizou importações de CARTUCHO DE TONER PARA
IMPRESSÃO A LASER. Na adição 024 da Declaração de Importação No.
02/1011851-7, o produto recebeu classificação fiscal no código NCM 8517.90.91. Em
ato de conferência física, a fiscalização procedeu a reclassificação fiscal do produto
para o código NCM 8473.30,27;
• Destarte, o presente auto de infração resulta de mudança de entendimento por
parte da Administração.
• Tal postura conflita com a segurança jurídica, com assento no artigo 146 do
Código Tributário Nacional, estando à impugnante agindo de boa fé, conforme
orientações da própria Receita Federal do Brasil;
• Outro fato que depõe a seu favor é o fato de que todas as vezes que submeteu
o produto a despacho aduaneiro, com a nova classificação fiscal adotada, obteve a
chancela aduaneira;
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000045/2006-06

• Para avalizar este argumento, apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos;
• Sendo erro de direito em matéria tributária por parte da fiscalização, não pode
o contribuinte vir a suportar tais efeitos;
• Mesmo após a Solução de Divergência n° 07/03, de 07 de novembro de 2003,
a fiscalização continuou a concordar com a classificação fiscal no código NCM
8473.30.27;
Pugna a improcedência do Auto de Infração. Alternativamente, pede a exclusão
da cobrança de multa e juros e ainda a exclusão do recolhimento dos valores referentes
às importações direcionadas aos canais AMARELO E VERMELHO.
A 1a Turma da DRJ/SPII, acórdão n° 17-31.902, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
Importação de CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSÃO A LASER, recebendo
classificação Tarifária no código NCM 8473.30.22, em ato de revisão aduaneira, foi
apurado que a classificação tarifaria correta para a mercadoria importada seria na
posição NCM 8471.30.29.
Não restou comprovado, em exame aos autos, modificação introduzida, de oficio ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa.
Em virtude das NESH, com reforço das Informações COANA/COTAUDINOM, de nos
469 e 470 de 22 de agosto de 2003, o Cartucho de Toner se classifica no Código
8473.30.29.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Aduz que a mudança de entendimento do Fisco quanto à correta classificação
fiscal das mercadorias não pode dar azo à revisão aduaneira realizada, já que implica necessário
reconhecimento de erro de direito cometido pela Administração, cujas consequências não podem
ser transferidas à Recorrente, que apenas seguiu todas as determinações da autoridade aduaneira
desde o momento do início do despacho até a sua conclusão e consequente desembaraço das
mercadorias.
Assim, sustenta que a pretensão de tributar com base na simples alteração do
entendimento do Fisco quanto aos critérios jurídicos utilizados anteriormente, na conferência,
lançamento e cobrança do Imposto de Importação e do IPI esbarra no art. 146 do CTN, na
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000045/2006-06

medida em que matéria relacionada à revisão do lançamento não pode se basear em critérios
ocorridos posteriormente à sua introdução.
Entendo que a revisão aduaneira não implica em alteração de critério jurídico.
Para bem elucidar a questão, cito voto proferido no acórdão n° 3301-007.535, Relator Marco
Antonio Marinho Nunes, cujas razões adoto:
O procedimento realizado pela autoridade administrativa, que resultou no auto
de Infração destes autos, não envolve revisão de lançamento, mas, sim, Revisão
Aduaneira.
O procedimento adotado pela fiscalização foi a revisão do enquadramento da
mercadoria e exigência de Direito Antidumping decorrente do processo de Revisão
Aduaneira, previsto em lei e devidamente regulamentado.
Administração Tributária Federal pode e deve proceder à Revisão Aduaneira,
dentro do prazo quinquenal legal, com o fito de verificar a correição dos
procedimentos adotados pelo importador. Esse procedimento é realizado após o
desembaraço aduaneiro, ocasião em que a DI, independentemente do canal em que foi
parametrizada, pode ser submetida à revisão para apuração de quaisquer
irregularidades relativas ao despacho.
Transcrevo o regramento que embasa o procedimento adotado pelo Fisco:
Decreto-Lei no 37/66
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da declaração de
que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.
(...)
Assim, esclareço que, no presente caso, não houve, na ocasião do desembaraço
aduaneiro (Canal Verde, inclusive), lançamento contra a Recorrente definindo o
código NCM 6301.40.00 como critério jurídico para a classificação fiscal da
mercadoria. Portanto, não há desrespeito ao estabelecido no dispositivo legal citado
pela Recorrente, art. 146 do CTN.
Importante elucidar que Revisão Aduaneira não se confunde com a revisão de
ofício, pois, enquanto a Revisão Aduaneira faz parte do despacho aduaneiro, em que,
em regra, não há lançamento fiscal, a revisão de ofício tratada no art. 149 do CTN
pressupõe a existência de um lançamento de ofício anterior, sobre o qual este
procedimento incidirá, valendo-se de uma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Não havendo critério jurídico firmando pela Administração Tributária quanto ao
caso, não há que se falar em sua alteração para impossibilitar a aplicação do código
NCM 6301.40.00 no presente caso, bem como para exigir o Direito Antidumping.
Nesse sentido, e pela didática apresentada, cito o seguinte julgado deste
Conselho:
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 12/11/2002 a 17/01/2006
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000045/2006-06

ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão
aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos. [...]
(Acórdão no 3402-002.943; Rel. Maria Aparecida Martins de Paula; Sessão de
25/02/2016)
Portanto, mostram-se incabíveis as alegações da Recorrente quanto a esta parte
de seu Recurso, inexistindo a nulidade suscitada.
Logo, não procede o argumento de impossibilidade de revisão aduaneira,
porquanto esta não se confunde com alteração de critério jurídico. O despacho aduaneiro de
importação não gera nenhuma presunção de aceitação por parte do fisco em relação aos dados
consignados nas declarações de importação.
Assim, o desembaraço aduaneiro não representa um lançamento. Trata-se de
autolançamento efetuado pelo contribuinte, que fica sujeito à homologação ou não no prazo de
cinco anos, contados do registro da DI.
Dessa forma, a revisão do despacho aduaneiro pode ser feita enquanto não
transcorrido o período de cinco anos, contados da data de registro das declarações de importação.
Em relação ao erro de classificação fiscal, a Recorrente não contestou o mérito do
enquadramento dos cartuchos de toner no código 8473-3029, apenas defende que teria seguido
orientação do próprio fisco e que não poderia arcar com o aumento da carga tributária e multa.
Entretanto, não consta nos autos a alegada “orientação” da Receita Federal para
adotar o código 8473.30.27.
O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da autuação
cabe ao contribuinte, nos termos do art. 373, do CPC/15, ônus esse não cumprido pela empresa.
Consequentemente, deve ser mantida a reclassificação adotada para os cartuchos
de toner no código 8473-3029, sendo devidas as diferenças de imposto de importação e IPI (com
todos os consectários legais).
Se a classificação fiscal adotada pelo contribuinte foi incorreta, cabe a aplicação
da multa regulamentar prescrita no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.245 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000045/2006-06

A multa aplicada em função de classificação fiscal errônea já está pacificada, nos
termos da Súmula CARF n° 161:
Súmula CARF 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Ressalte-se que a responsabilidade é objetiva e independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o
art. 94, § 2o, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital